Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. UNIDADE CONSUMIDORA. FATURAS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. INCLUSÃO NO PEDIDO. POSSIBILILIDADE. SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS (CPC, ARTS. 323). UNIDADE. TITULARIDADE. CESSÃO. PROVA. INADIMPLÊNCIA DO TITULAR. QUALIFICAÇÃO. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do CPC enseja a exegese segundo a qual, em se qualificando as tarifas de serviços de água e esgoto sanitário fomentados à unidade consumidora como obrigação continuada e periódica, o pedido inicialmente deduzido, conquanto reportando-se às parcelas vencidas até a data da formulação, alcança as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, se o processo subsistir, uma vez que originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis.

2. Aperfeiçoada a inadimplência do consumidor de serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, os débitos retratados nas faturas inadimplidas gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao obrigado desincumbir-se do encargo que lhe ficara afetado de evidenciar a irregularidade na medição de consumo auferida pela concessionária de serviço público ou a subsistência do correlato pagamento, e, assim, apresentadas as faturas retratando o consumo havido e o débito gerado, a insubsistência de elisão do consumo, da titularidade da unidade consumidora e da mora, determina a condenação do inadimplente a solver o inadimplido, com os acessórios inerentes à mora.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.